Tribunal: TJDFT
Processo: 0027597-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Processo : 0027597-47.2015.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A em face da r. decisão (id. 35958659) que, em ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao réu Edson Francisco da Silva. Consignou o juízo de origem que, não obstante ter sido intimado a promover a citação do réu Edson Francisco da Silva mediante carta precatória nos endereços obtidos fora do Distrito Federal, o autor não atendeu ao comando judicial. Em suas razões recursais, o apelante defende a existência de nulidade no processo por ausência de intimação do patrono constituído no processo e indicado para receber publicação de forma exclusiva. Pede o provimento ao recurso para cassar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Sem contrarrazões (id. 35958668). É o relatório. Decido. A apelação não pode ser admitida. A parte autora-apelante interpõe apelação em face de decisão interlocutória que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação a um dos litisconsortes passivos. À luz do Código de Processo Civil, o recurso de apelação só tem cabimento contra sentença (art. 1.009, caput), a qual é definida como “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (art. 203, § 1o). Por sua vez, o art. 1.015, inc. VII do Código de Processo Civil prevê a recorribilidade por agravo de instrumento da decisão interlocutória que exclui um litisconsorte do processo. Ademais, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo da execução, prosseguindo-se o feito executivo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de Agravo de Instrumento. 2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.466.941/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. "Esta Corte já se posicionou no sentido de que, se a decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução fiscal prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento" (REsp 889.082/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 6/8/2008). 2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.743.835/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018) A decisão singular que extinguiu o processo em relação ao um dos litisconsortes passivos ostenta nítida natureza interlocutória, notadamente porque a demanda não fora extinta. Não há falar em interposição de apelação em face de decisão interlocutória, uma vez que esta não cumpre o papel de dar fim à execução. Ademais, a interposição se qualifica como erro grosseiro, à míngua de qualquer dúvida objetiva quanto à adequação do recurso, o que constitui óbice para a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do col. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.380.373/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator